Tribunal: TJPA
Processo: 0183282-88.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0183282-88.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão, por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos dos embargos à execução em que contende com
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.

Inconformado, o embargante alega omissão e obscuridade no acórdão, para determinar
a apreciação da causa por meio do reexame necessário, além de afastar a aplicação de multa imposta à Decisão Monocrática de julgamento dos Embargos de Declaração.

Sendo assim, o embargante requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 12469915), onde o embargado requereu a total improcedência dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão e obscuridade, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi cristalina, eis que fundamentou que a Sentença de 1ª Instância foi exarada em 24 de março de 2017 e publicada na data retro de 26 de maio de 2017.

É sabido que o Novo Código de Processo Civil foi publicado no Diário Oficial da União em 17 de março de 2015. Assim, a Lei Federal entrou em vigor um ano depois de sua publicação, em 18 de março de 2016, em obediência ao disposto no art. 1.045, senão vejamos:

Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de sua publicação oficial
.

Assim, delimitado sua
vacacio legis
, pode-se concluir que a sentença de 1º grau foi publicada dentro da vigência do novo código processualista, o que torna indiscutível sua aplicação na presente demanda.

Neste raciocínio, temos o novo regramento trazido pelo CPC acerca do Reexame Necessário, em seu art. 496. Vejamos:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.

Uma das mudanças significativas em relação ao antigo CPC está no seu parágrafo primeiro, pois no código já revogado, independentemente da apelação interposta pelo ente público, o reexame necessário era uma imposição legal. Agora com o novo código, havendo apelação da Fazenda Pública não haverá necessidade de reexame necessário, senão vejamos o seguinte excerto:

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocálos-á.

O embargante procedeu com a interposição de recurso de apelação, caindo por terra a prerrogativa de reexame necessário. A nossa Jurisprudência Pátria vem decidindo esta matéria da seguinte forma:

REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida.

APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICA SALARIAL. SERVIDORA INTEGRANTE DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE DA FRAÇÃO DE 20% DA PARCELA AUTÔNOMA INCORPORADA AO VENCIMENTO BÁSICO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REAJUSTE PREVISTO NOS INCISOS I AO V DO ART. 8º DA LEI 10.395/95 SOBRE A FRAÇÃO INCORPORADA. TERMO FINAL DA CONDENAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS.
REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ENTE PÚBLICO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 496, § 1º, DO CPC/15.
1. Confirma-se acolhimento dos pedidos, em relação aos reajustes previstos nos incisos I a V do art. 8º da Lei 10.395/95 devidos sobre os 20% da parcela autônoma incorporadas ao vencimento básico, observado os termos finais, quais sejam a Lei 12.961/08 (incisos IV e V) e a Lei 13.957/12 (incisos I a III), bem como a prescrição quinquenal . 2. Alteração dos consectários: Juros a contar da citação, nos termos da Lei 11.960/09. Correção Monetária incidente sobre a condenação aplicada nos termos da Lei 11.960/09, observada a orientação do Supremo Tribunal Federal em sede de modulação dos efeitos das ADINs 4425 e 4357: aplicação do IGPM ao período anterior a 30/06/2009; do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) entre 30/06/2009 e 25/03/2015; e do IPCA-E, a contar de 26/03/2015. 3.
Diante da interposição, pelo ente público, de recurso voluntário, incabível a remessa necessária, a teor da nova regra prevista no art. 496, § 1º, do CPC/2015.RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70081617946, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 25-06-2019)

(TJ-RS - REEX: 70081617946 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2019)

Ademais, mantenho a multa ao embargante na decisão monocrática (id. 8739664), por considerar recurso de natureza protelatória, com base
no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 31/07/2023